Tribunal: TJDFT
Processo: 0714702-57.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. CARTÃO DE CRÉDITO. MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. Consoante o disposto na Súmula no 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras.

2. A concessão de crédito não constitui um dever, mas uma prerrogativa da instituição financeira que possui discricionaridade para conceder ou não o crédito ao consumidor.

3. Tendo o mutuário ajuizado ação de repactuação de dívidas na qual informou estar em situação de insolvência e superendividamento, em parte causada pela concessão de crédito indiscriminada pela instituição financeira, é justificável o cancelamento dos cartões de crédito do consumidor.

4. Nos termos do art. 473 do CC, a resilição unilateral do contrato deve ser precedida de comunicação prévia à parte contrária, deste modo, ainda que o cancelamento do cartão de crédito tenha sido motivado, era necessário que o banco informasse o consumidor previamente acerca do cancelamento do crédito.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, cuidando-se de responsabilidade objetiva que somente deve ser afastada quando demonstrado pelo fornecedor a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. Não tendo o banco comprovado a notificação prévia do cliente, está evidenciada a falha na prestação do serviço, o que gera direito à reparação por danos morais.

7. O valor da compensação a título de reparação por danos morais deve levar em conta a situação das partes e a extensão do dano, bem como observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso em apreço, a fixação no importe de R$2.500,00.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.